Tribunal: TJPA
Processo: 0801613-02.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801613-02.2021.8.14.0008

APELANTE/APELADO: NELSON SILVA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO À ÉPOCA DA SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, em razão da apreensão de 71 papelotes e 47 invólucros de substância supostamente entorpecente.

2.

A defesa arguiu nulidades relativas à origem da diligência policial e à alegada violação de domicílio, além de pleitear a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

3.

Constatou-se que, à época da prolação da sentença condenatória, inexistia nos autos laudo toxicológico definitivo apto a comprovar, de forma conclusiva, a materialidade delitiva, tendo o referido exame sido juntado apenas posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença condenatória por tráfico de drogas proferida sem a prévia juntada do laudo toxicológico definitivo, indispensável à comprovação da materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Nos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, por se tratar de infrações que deixam vestígios, é indispensável a realização de exame pericial definitivo para comprovação da materialidade, nos termos da legislação processual penal.

6.

O laudo de constatação provisório possui natureza precária e finalidade instrumental, não sendo suficiente, por si só, para embasar decreto condenatório.

7.

A ausência de laudo toxicológico definitivo no momento da prolação da sentença configura nulidade absoluta, por comprometer a formação válida do juízo de condenação e violar o devido processo legal.

8.

Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido. Nulidade da sentença reconhecida de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para regular complementação da instrução probatória e prolação de nova decisão.

Tese de julgamento:
1. A ausência de laudo toxicológico definitivo à época da prolação da sentença condenatória por tráfico de drogas configura nulidade absoluta, por deficiência na comprovação da materialidade delitiva. 2. O laudo de constatação provisório não é suficiente, por si só, para fundamentar decreto condenatório em crime que deixa vestígios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 158 e 564, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para,
DE OFÍCIO
,
RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801613-02.2021.8.14.0008

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RECORRENTE: NELSON SILVA BRITO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONCALVES

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por NELSON SILVA BRITO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 31652663), no dia 28.05.2021, por volta das 16h, na Travessa Frederico Vasconcelos, neste Município de Barcarena/PA, o Recorrente foi surpreendido por policiais militares após informação de que haveria comércio de entorpecentes no fundo de uma casa abandonada; no local, teria sido avistado no quintal da residência abandonada e, após a abordagem, foram apreendidos 71 (setenta e um) papelotes e 47 (quarenta e sete) invólucros de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais), circunstâncias que embasaram a imputação de manter droga em depósito para fins de tráfico.

A denúncia foi recebida por decisão de ID 31652674, que determinou o regular prosseguimento do feito e a designação de audiência de instrução.

Ao final, sobreveio sentença condenatória (ID 31652703), na qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, destacando a apreensão do entorpecente, os elementos informativos produzidos e a confissão do Recorrente em Juízo, fixando a pena-base acima do mínimo legal e estabelecendo, como pena definitiva, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, com valor do dia-multa em 1.30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 31652715), a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova por suposta origem exclusiva em denúncia anônima e por alegada violação de domicílio, aduzindo que a diligência policial teria sido realizada sem mandado judicial e sem demonstração de fundadas razões aptas a legitimar a medida, requerendo o desentranhamento das provas por ilicitude e, por consequência, a reforma do decreto condenatório. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343.2006, ao argumento de que a prova produzida, a reduzida quantidade apreendida e as circunstâncias do caso indicariam destinação para consumo próprio, postulando, ao final, a absolvição; subsidiariamente, questiona a dosimetria, afirmando que houve valoração genérica e inidônea de circunstâncias judiciais, com exasperação indevida da pena-base, requerendo o redimensionamento sancionatório.

Quanto às contrarrazões, registra-se que não consta nos autos peça de contrarrazões apresentada pelo Recorrido, inexistindo, assim, manifestação formal específica em primeiro destinada à refutação direta das teses recursais.

A Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer (ID 32904224), manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando, em síntese, a inexistência de nulidade na diligência policial diante da presença de elementos que indicariam situação de flagrância e justa causa, bem como a manutenção da tipificação pelo art. 33, da Lei nº 11.343.2006 e da reprimenda fixada, à vista do conjunto probatório e dos fundamentos sentenciais.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal, conheço do recurso interposto por NELSON SILVA BRITO.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.

Embora a Defesa tenha suscitado preliminar de nulidade decorrente de denúncia anônima e alegada violação de domicílio, impõe-se, de ofício, o reconhecimento de nulidade diversa, de natureza absoluta, concernente à ausência de laudo toxicológico definitivo apto a comprovar, de forma pericial e conclusiva, a materialidade delitiva no momento da prolação da sentença.

A denúncia (ID 31652663) imputou ao Recorrente a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 71 papelotes e 47 invólucros de substância supostamente entorpecente.

A sentença condenatória (ID 31652703) consignou a existência de laudo de constatação provisório, reconhecendo a materialidade delitiva com base nesse elemento informativo.

Todavia, não se verifica, até o momento da prolação da sentença, a juntada de laudo toxicológico definitivo, elaborado por perito oficial, apto a atestar de forma conclusiva a natureza e a potencialidade lesiva da substância apreendida.

Registre-se, por oportuno, que o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.05.000619-QUI (ID 32904225) foi juntado aos autos apenas em 24 de dezembro de 2025, ou seja, em momento substancialmente posterior à prolação da sentença condenatória, ocorrida em 04 de abril de 2025 (ID 31652703).

Assim, à época da formação do juízo condenatório, inexistia nos autos prova pericial definitiva apta a comprovar, de forma técnica e conclusiva, a materialidade do delito, o que reforça a nulidade ora reconhecida, porquanto a sentença foi proferida sem a presença de elemento probatório indispensável à válida condenação em crime que deixa vestígios.

Nos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, o laudo toxicológico definitivo constitui prova indispensável à comprovação da materialidade, não sendo suficiente, para embasar decreto condenatório, o laudo de constatação provisório, que possui natureza precária e finalidade meramente instrumental, voltada à lavratura do auto de prisão em flagrante e ao oferecimento da denúncia.

A ausência de laudo definitivo implica deficiência probatória quanto à materialidade do delito, configurando nulidade absoluta, por violação ao devido processo legal e à exigência de prova técnica idônea em crimes que deixam vestígios.

Trata-se de vício que compromete a própria validade da sentença, impondo sua anulação, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, mediante juntada do laudo toxicológico definitivo e posterior prolação de nova decisão.

Diante do reconhecimento da nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais preliminares suscitadas pela Defesa, bem como do mérito recursal, inclusive quanto à tipificação da conduta e à dosimetria da pena.

III. MÉRITO

Prejudicado, em razão do reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO; todavia, DE OFÍCIO, reconheço a nulidade da sentença condenatória, em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo apto a comprovar a materialidade do delito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular complementação da instrução, com a juntada do respectivo laudo e posterior prolação de nova sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026